Tribunal: TJMT
Processo: 1048185-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1048185-77.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA - CPF: 536.297.361-49 (APELANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA - CPF: 620.942.891-68 (APELANTE), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE VAGA DE GARAGEM COM DIMENSÕES INFERIORES AO PADRÃO LEGAL E CONTRATUAL. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado na entrega de garagem com metragem inferior ao exigido pela legislação municipal e às condições prometidas contratualmente, em empreendimento imobiliário comercializado pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a vaga de garagem entregue aos autores atende às exigências legais e ao contrato; e (
ii
) se a entrega em desacordo com tais parâmetros configura vício de informação apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida deixou de enfrentar argumentos relevantes das partes, o que justifica sua reforma à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC c/c art. 93, IX, da CF/1988.

4. Constatou-se que a largura da garagem entregue é de 4,85 metros, abaixo dos 5,00 metros exigidos para duas vagas particulares individuais, conforme o art. 59 da LC no 102/2003.

5. O fato é incontroverso, tendo sido expressamente admitido pela Apelada em contestação e confirmado por documentos, atraindo a aplicação do art. 374, II, do CPC/2015.

6. A inadequação da metragem configura descumprimento contratual e vício de informação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (CDC, art. 6o, III).

7. Diante da desnecessidade de produção de prova adicional e do reconhecimento de fato incontroverso, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 4o), com julgamento do mérito diretamente pelo colegiado.

8. A desvalorização do imóvel, proporcional à diferença de metragem, foi fixada em R$ 3.000,60, com base em critério objetivo de valor por metro quadrado.

9. O dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa dos adquirentes e da limitação funcional da garagem, foi fixado em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: “1. A entrega de garagem com dimensões inferiores às exigências legais e às condições contratuais configura vício de informação e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. A confissão da metragem pela parte ré, constante da contestação e dos documentos anexos, torna desnecessária a prova pericial para aferição das medidas da garagem. 3. Reconhecido o fato incontroverso e ausente necessidade de dilação probatória, é cabível o julgamento pelo tribunal com base na teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 374, II; 1.013, §4o; 405; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.868/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 21.11.2023,
DJe
24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
MARC
OS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSÂNGELA EMILIANA CAMPOS ROSA
e
TOM DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA
contra a sentença proferida pela Dra. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1048185-77.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, afastando a responsabilidade civil da requerida e, por conseguinte, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelos autores (ID. 276715379).

Em suas razões recursais (ID. 276715394), os Apelantes alegam, em síntese, que houve falha na prestação de serviço por parte da requerida, tanto pelo descumprimento das normas técnicas de edificação previstas na Lei Complementar Municipal n. 102/2003, quanto pela omissão quanto às reais dimensões da garagem da unidade habitacional adquirida, cuja largura útil não comporta, de forma adequada, dois veículos, conforme previsto no contrato, o que configura vício de informação e infração ao dever de transparência, além de gerar dano moral indenizável, diante da frustração do legítimo projeto de moradia familiar.

Com tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer como suficientes as provas apresentadas, com fulcro no art. 374 do CPC, condenando à Apelada à reparação material no valor de R$ 33.500,00, baseado na supressão proporcional da dimensão construída irregularmente, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 276715398, alegando que a garagem entregue atende às exigências mínimas previstas no contrato e que não há demonstração de ilicitude ou prejuízo real que justifique a indenização pretendida, sustentando, ainda, que não houve omissão de informações e que a entrega do memorial descritivo no momento da entrega das chaves não comprometeu a transparência da relação contratual, sendo incabível qualquer condenação por dano moral ou material, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 276715397) e preparado (ID. 277396885).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA DO ADVOGADO
DJEYMES AMÉLIO DE SOUZA BAZZI, OABMT 27357-O
.

V

O

T

O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Conforme relatado,
ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA
e
TOM DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA
pretendem a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da construtora requerida pela entrega de garagem com dimensões inferiores ao previsto na legislação municipal e em desacordo com a legítima expectativa contratual, postulando a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.500,00 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso comporta apenas parcial provimento, uma vez que a sentença carece da fundamentação necessária para ser apreciada por este Segundo Grau de jurisdição, na medida em que deixou de enfrentar argumentos deduzidos pelas partes no processo que poderiam in
firmar
a conclusão adotada, atraindo a aplicação do art. 489, §1o, IV, do CPC c/c art. 93, IV, da CF. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...) Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que
vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas
, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015.

Posteriormente, verifico que inexistem preliminares a serem analisadas, pelo que parto para a apreciação do mérito desta causa.

Sob este viés, vislumbro que esta ação versa sobre litígio instaurado entre Rosangela
Emilliana
Campos Rosa e Tom
Drayton
Ramalho Teixeira e Imobiliária
Paiaguas
LTDA, no que concerne à capacidade da garagem acessória do imóvel adquirido pelos reclamantes.

Contrario
sensu, em sede de contestação, a ora contestante argumenta que, além da regularidade nas medidas avençadas, os autores tinham pleno conhecimento das condições e da metragem da garagem.

Após minuciosa análise dos autos, tenho que os argumentos aventados pela parte requerente não merecem prevalecer, conforme passo a explanar.

Pois bem.

A priori,
explico
que as medidas observadas para a construção de garagens particulares devem, de fato, obedecer ao artigo 59 do Código de Obras de Cuiabá-MT (Lei 102/2003), uma vez que as vagas observadas no caso em espécie são privativas aos promoventes, não cabendo, in
casu
, uma análise alicerçada no artigo 60 da mesma lei. Neste cenário, é o que disciplina o código sobredito
:

Art. 59
As edificações destinadas a garagens particulares individuais, além das disposições do artigo anterior deverão:

I -
ter
largura útil mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros)
;

II -
ter
profundidade mínima de 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros).

Todavia,
não verifico do acervo documental comprobatório carreado aos autos a presença de qualquer documento hábil de comprovação de que as medidas não atingem o patamar esperado
.

Desta feita, em que pese o vídeo juntado em id. 106607781 apontar a medida aferida com a trena dos promoventes,
esta não pode ser levada unicamente como meio comprobatório para garantir a pretensão autoral, uma vez que o referido vídeo se encontra eivado pela unilateralidade, visto ainda que sequer é possível visualizar o instrumento medidor em sua integralidade
.

Explico
ainda que, no tocante à matéria dos autos,
caberia a produção de prova pericial
, uma vez que esta garantiria a coleta de um meio de prova realmente imparcial e robusto, porém,
esta foi dispensada pela parte autora
.

Além disso, explano que, segundo a regra predisposta pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é incumbência do promovente carrear aos autos documentos que comprovem seu direito e que, mesmo em caso de eventual inversão do ônus da prova, este instituto não elide a parte requerente de acostar aos autos prova mínima e suficiente do direito por ela alegado. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PISO - VÍCIO DO PRODUTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO NO PRODUTO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - CABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o autor do ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, não há que se falar em existência de vício no produto e tampouco presumido danos daí advindos. (TJ-MG - AC: 10701130068219001 Uberaba, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/08/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017). Destaquei.

Com essas considerações, não comprovado o direito autoral, tenho que a improcedência é a medida que se impõe.

Sob tal diapasão,
julgo IMPROCEDENTES os pleitos autorais
, pelo que, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito.

Finalmente,
condeno
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo
10% do valor da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...)”
(ID. 276715379) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a questão central da presente demanda reside em definir se a garagem do imóvel em questão deve atender às especificações do art. 59 (largura mínima de 2,50m por vaga em garagens particulares individuais) - como querem os Apelantes -, ou às do art. 60 (largura mínima de 2,40m por vaga em edificações destinadas a garagens coletivas) - como alega a Apelada -, ambos do Código de Obras e Edificações do Município de Cuiabá (Lei Complementar n. 102/2003).

Contudo, em que pese o costumeiro acerto do magistrado sentenciante, apesar de reconhecer que as medidas para a construção de garagens particulares devem, de fato, obedecer ao art. 59 do Código de Obras de Cuiabá (Lei 102/2003), afastando a tes
e
da Apelada de aplicação do art. 60 da mesma lei, o Juízo
a quo
concluiu pela necessidade de perícia para comprovação de que as medidas do imóvel em questão não atingem o patamar esperado.

Assim, o ponto crucial que levou à improcedência da demanda em primeira instância foi a suposta insuficiência probatória quanto às medidas da garagem, tendo o magistrado considerado que o vídeo juntado pelos Apelantes foi produzido de forma unilateral, sendo inservível como meio de prova.

Entretanto, a análise detalhada dos autos revela que há elementos suficientes para considerar como incontroverso que a garagem foi construída com largura de 4,85m, ou seja, pouco mais de 2,40m, mas ainda inferior ao mínimo legal de 2,50m exigidos pelo art. 59 do Código de Obras, atraindo a aplicação do art. 374, II, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária
;”

Isso porque a Apelada confessou em sua contestação que as vagas foram construídas com a dimensão de 2,40m cada, juntando memorial descritivo e planta do imóvel que indicam expressamente 4,85m de largura na garagem, restando o fato incontroverso no processo, tanto que a Apelada defende que tal medida é a correta porque atenderia ao art. 60 do Código de Obras, relativo a edificações destinadas a garagens coletivas, conforme se vê dos trechos destacados da peça defensiva:

“Desse modo, por se tratar de habitação multifamiliar, as dimensões exigidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá são de
2,40
x4,50m para cada carro, o que foi devidamente cumprido pela Ré!!”

(...)

“Ou seja, a largura mínima por determinação legal é de
2,40
metros
, e não de 2,50 metros como querem fazer parecer os Autores.

Abaixo seguem as imagens que
comprovam o cumprimento no estabelecido no artigo 60
, da Lei Complementar Municipal 102/2003:

PROJETO APROVADO PELA PREFEITURA
QUE DEMONSTRAM TAIS DIMENSÕES
(...)”
(ID. 276715357) (
g.n
.)

Mesmo que assim não o fosse, dos autos se vê que o Magistrado sentenciante, logo após a realização da audiência de conciliação, intimou as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir,
antes mesmo do necessário saneamento do processo e delimitação das questões sobre as quais deveria recair a produção probatória
, conforme exegese do art. 357 do CPC, segundo o qual:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos
;

III -
definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2o As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8o Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.”

Tal fato, por si só, já é capaz de evidenciar a quebra da ordem processual estabelecida pelo Código de Processo Civil, comprometendo o adequado desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da CF, uma vez que a determinação para a indicação de provas a serem produzidas, sem que haja o saneamento prévio e a delimitação das questões controvertidas, à toda evidência, impede que as partes compreendam com clareza as matérias de fato e de direito que necessitam de instrução específica, gerando, portanto, um desequilíbrio processual e possivelmente à produção de provas desnecessárias ou irrelevantes ao mérito da demanda.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, com a improcedência da ação fundada na necessidade de realização de prova pericial, antes mesmo de um despacho saneador e delimitação das questões controversas, a meu ver, configura patente cerceamento de defesa, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
” (
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 06/12/2018)
.

Em outras palavras, mesmo que as partes tenham dispensado provas na fase instrutória, o juiz não deve proferir julgamento antecipado fundado na ausência de determinada prova, sob pena de surpreender as partes e infringir o art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), assim como os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Ora, é certo que não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o juiz exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.

Entretanto, no caso
sub judice
, constata-se que o Juízo
a quo
, sem embargo de seu costumeiro acerto, neste caso, deixou de apreciar os argumentos postos para sua análise em relação à pretensão de reparação pelos danos morais e materiais, bem como quanto aos parâmetros para tal fixação,
julgando improcedente a lide com base na necessidade de produção de prova pericial sobre fato incontroverso
(art. 374, II, do CPC), o que caracteriza a nulidade da decisão judicial, seja por configurar cerceamento de defesa (decisão surpresa), seja por ausência de fundamentação, como preconizam o art. 93, IX, da CF, e o art. 489, IV, do CPC, que estabelecem os elementos essenciais da sentença e indispensáveis para sua formação saudável, uma vez que o douto Magistrado singular não apreciou completamente a matéria posta em litígio.

Tal fato configura, à toda evidência, vício insanável que impõe a cassação do ato decisório objurgado, impedindo que esta Instância Revisora julgue os pedidos sobre os quais a decisão quedou silente, sendo, portanto,
inaplicável à espécie o princípio da causa madura

previsto no art. 1.013, § 3o, do CPC, uma vez que para tanto se exige o pronunciamento expresso e fundamentado por parte do Juízo
a quo
, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRAZO PARA CONTESTAR. TERMO DE INÍCIO. JUNTADA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA CASSADA.
- Segundo o Art. 93, IX da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade - O art. 489, § 1o do Código de Processo Civil dispõe que não será considerada fundamentada a sentença que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
- Os efeitos da revelia não são absolutos, vez que ela gera a presunção relativa de veracidade das alegações de fato não impugnadas, de modo que sua decretação, por si só, não gera automaticamente a procedência total dos pedidos autorais, sendo necessária a fundamentação das razões de decidir, sob pena de nulidade da decisão - Segundo o Art. 231, I do CPC, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça - Se a sentença foi proferida antes do término da fluência do prazo concedido para apresentação de contestação, resta configurado o cerceamento de defesa - Preliminares acolhidas. Sentença cassada.”
(TJMG. AC: 50014992520228130680, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 27/10/2023, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, p. 27/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO CONTRADITÓRIA E
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO
. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 371 E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO
. 1.
Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF)
. Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. 2.
Considera-se não fundamentada a decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV, do CPC)
. 3.
Deve ser cassada a sentença proferida ao arrepio das alegações das partes e dos elementos de convencimento iniciais carreados
, uma vez que os demandados foram considerados revéis e presentes os efeitos da contumácia, embora a situação processual seja totalmente inversa. Manifesto erro in procedendo. 4. APELAÇÃO CONHECIDA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.”
(TJDF. Acórdão n. 1220139. Apelação n. 0713362-12.2017.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/11/2019,
DJe
12/12/2019) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA - COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO - FALTA DE APRECIAÇÃO -
NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC
. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do
contraditório presentes
no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.”
(TJMT. N.U 1048629-18.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
01/09/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações, não há dúvida de são suficientes as provas apresentadas, nos termos do art. 374 do CPC, impondo-se a anulação da sentença com o retorno à origem para novo pronunciamento devidamente fundamentado, especialmente quanto à ocorrência de danos morais e materiais, bem como à fixação dos parâmetros indenizatórios, que exige análise de elementos não abordados no
decisum
objurgado, inviabilizando o julgamento imediato por esta Corte neste momento (art. 1.013, § 3o, do CPC).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
ROSÂNGELA EMILIANA CAMPOS ROSA
e
TOM DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA
, apenas para
ANULAR
a sentença vergastada, reconhecendo a desnecessidade de produção de prova pericial para aferir as medidas da garagem, uma vez que incontroverso nos autos (art. 374, do CPC), determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo de primeiro grau profira nova decisão com julgamento de mérito integral, analisando a pretensão indenizatória postulada.

É como voto.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. LUIZ OTÁVIO SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes pares
:

A
pós análise do voto do relator, compreendo necessária a realização de ponderações, inclusive para fins de preservar entendimento pessoal que mantenho desde o primeiro grau. Nesse sentido, é certo que a hermenêutica constitucional impõe que se interprete o Código de Processo Civil à luz:

do devido processo legal substancial (art.5o, LIV, CF);

do contraditório e da ampla defesa (art.5o, LV, CF);

do dever de fundamentação adequada (art.93,IX, CF).

Tais cânones reclamam um processo dialógico, no qual o juiz convoque as partes a participar da definição dos pontos controvertidos, precisamente como exorta o princípio da cooperação (art.6o, CPC). Afastar essa dinâmica em nome de alegada
“quebra da ordem procedimental”
equivaleria a inverter os valores constitucionais, transformando o rito em camisa
-
de
-
força a tolher – e não a promover – o contraditório.

Analisando os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau
intimou
as partes para a especificação de provas
após
o seguinte trâmite: i. oferecimento da inicial;
ii
. Apresentação de contestação;
iii
. Impugnação à contestação;
iv
. Audiência de conciliação.

No voto o eminente relator afirma que
“o Magistrado sentenciante, logo após a realização da audiência de conciliação, intimou as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, antes mesmo do necessário saneamento do processo e delimitação das questões sobre as quais deveria recair a produção probatória, conforme exegese do art. 357 do CPC, (...)”.
Sustentou, então, que a referida conduta caracteriza
“quebra da ordem processual estabelecida pelo Código de Processo Civil, comprometendo o adequado desenvolvimento do contraditório e da ampla defesa, (...) uma vez que a determinação para a indicação de provas a serem produzidas, sem que haja o saneamento prévio e a delimitação das questões controvertidas, à toda evidência, impede que as partes compreendam com clareza as matérias de fato e de direito que necessitam de instrução específica, gerando, portanto, um desequilíbrio processual e possivelmente à produção de provas desnecessárias ou irrelevantes ao mérito da demanda.”

Com todas as vênias, discordo da conclusão. Note-se, que restou facultado às partes a possibilidade de especificação de provas (id. 276715368),
embora o CPC não preveja fase exclusiva
, sendo este o espírito do diploma processual, pois não é possível atingir a fase de organização e saneamento do processo sem que as partes tenham a possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9o)1.

Ademais, a legislação instrumental veda a prolação de decisões que surpreendam as partes (art. 10)2, de modo que as providências decisórias do art. 357, por seu potencial de interferir na situação processual das partes, devem ser
precedidas de
oportunização
ao contraditório.

Cobra relevo consignar que o atual CPC apresenta como norma e princípio a cooperação (art. 6o, CPC)3, que não deve ser imposto apenas ao magistrado, mas essencialmente às partes.

Assim sendo,a despeito da exigência de que
as provas sejam requeridas já na inicial e na contestação
e da
inexistência de previsão legal desta determinação,
desde a vigência do CPC/73 assentou-se a possibilidade, quiçá necessidade, do reconhecimento do dever do juiz de antes de sanear o processo,
dar às partes tal oportunidade de esclarecimento dos pontos que entendem controvertido
, na medida em que nesta fase processual
A DEMANDA JÁ FOI EXPOSTA E CONTESTADA
, bem como
indicar as provas que entendem relevante
, exercendo, assim, a ampla defesa e colaborando para o saneamento e a organização do processo.

A conclusão do eminente relator aponta que a especificação de provas pelas partes deve ocorrer
APÓS
o saneamento a ser realizado pelo magistrado.

Nesse sentido, não verifico possibilidade e/ou previsão do referido procedimento nos comandos insertos no art. 357 do CPC. Friso, que na decisão de saneamento e organização do processo deve o magistrado resolver as questões processuais pendentes (inciso I, art. 357, CPC), delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos (inciso II, art. 357, CPC), definir ônus da prova (inciso III, art. 357, CPC), delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito (inciso IV, art. 357, CPC) e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento (inciso V, art. 357, CPC).

A doutrina majoritária e a jurisprudência recente indicam que a especificação das provas deve ocorrer na
petição inicial, contestação e réplica,
conforme os
arts
. 319, VI, 336, 350 e 351 do CPC, e não por despacho autônomo antes do saneamento.

Nesse sentido, a colaboração das partes deve se dar de modo
antecipado
ao saneamento, em função da possibilidade de as partes influenciarem a decisão saneadora, inclusive para que o magistrado possa utilizar da faculdade estabelecida no § 3o do art. 357 do CPC, com a designação de audiência para saneamento do processo, ocasião em que as partes já deverão ter especificado provas que pretendem produzir e apontar eventuais pontos que compreendem controverso. Assim, a determinação para especificação de provas e outros aspectos, longe de violar o espírito do atual CPC confirma a possibilidade de cooperação de todos os agentes.

Doutro lado, é certo que o Processo Civil não permite a prolação de decisões saneadoras fracionadas, e o art. 357 do CPC autoriza apenas em seu § 1o que as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes.

Assim sendo, me parece correto o procedimento do magistrado sentenciante ao determinar que as partes especifiquem provas e pontos que que entende controversos, na medida em que a controvérsia já foi exposta na inicial, contestação e impugnação, cabendo às partes a efetiva colaboração com o processo.

Desta forma, é inescapável que só se
especifica
a prova se, antes, se conhece o que a parte deseja provar. A intimação prévia, portanto, não
viola
mas
viabiliza
o incisoII – condição lógica
sine

qua
non
para o adequado saneamento. Reforçam essa compreensão:

Marinoni, Arenhart &
Mitidiero
:
“A decisão saneadora é precedida de cogestão probatória, fruto do dever de cooperação”
(Novo Curso de Processo Civil, v. 2, 6.a ed., p. 480).

Cândido Rangel Dinamarco:
“O juiz deve provocar as partes para que indiquem a prova necessária, sob pena de surpresa”
(Instituições de Processo Civil, v. 3, p. 176)

O Relator vê ofensa ao art.10. Todavia, a providência hostilizada justamente
evitou
surpresa, dando às partes ciência e participação antes da deliberação saneadora. A
não
-
surpresa
protege contra decisões inesperadas, não contra intimações que, preventivamente, convidam ao debate.

Saliento, também, o CPC permite
APÓS
a prolação da decisão saneadora, se houver necessidade e não for o caso de aplicação do art. 355 do CPC, que sejam solicitados
esclarecimentos
e
ajustes
no prazo do §1o do art. 357 do CPC.

A hipótese do §1o não deve ser entendida como regra, mas sim exceção para ocasiões em que haja necessidade de “esclarecimentos” ou “ajustes” à decisão saneadora já proferida4.

Além do referido aspecto, é certo que as partes não pleitearam a produção de provas. O requerido afirmou que
“sua prova são os documentos que instruem a contestação e que, no seu entender,
o ônus da prova
é
dos Autores, por ser fato constitutivo do seus respectivo direito, e em assim sendo, protesta pelo
direito da
contraprova
, ou seja, contrariar as provas que os mesmos,
porventura
,
vierem a produzir.”
(id. 276715369).

Noutro giro o requerente afirmou que
“As provas juntadas (documentos, fotos e vídeos) servem para a comprovação de todo o alegado.”,
e pleiteou, de forma expressa,
“o julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC”
(id. 276715370).

Inclusive não há alegação de cerceamento de defesa pelo apelante.

E nesse sentido, a jurisprudência do
e
. TJMT já assentou:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial.” (TJ-MT - AC: 10000118920198110090, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica na preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016081620228110017, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VEDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte dispensou a produção da prova pericial, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, em razão da preclusão lógica. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire
contra
factum

proprium
).”
(RAC n.o
1000555-23.2021.8.11.0053
, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.José Zuquim Nogueira, j. em 25.06.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO POR INTERMÉDIO DE REPRESENTANTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – PAGAMENTO INICIAL NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – VALOR NÃO REPASSADO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ENGODO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire
contra
factum

proprium
), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
(...).”(RAC n.o
1004332-40.2021.8.11.0045
, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.Marcio Vidal, j. em 09.07.2024 – destaquei).

A jurisprudência pátria não destoa,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS QUANDO INTIMADO PARA ESSE FIM. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. I - Se parte nada manifesta no prazo concedido para especificar as provas a serem produzidas, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, já que preclusa a oportunidade para requerer a produção de provas, ainda que informada a intenção de produzi-las na petição inicial, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - Apelação Cível: 01817941020158130480 1.0000.24 .178564-1/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Ausência de despacho saneador. Cerceamento de defesa. Não configuração. Ordem de especificação de provas e devida manifestação por ambas as partes. Inexistência de prejuízo.
Litigante que, instada a se manifestar, silenciou sobre a não realização da prova pericial. Preclusão configurada.
2. Barulho excessivo, produzido diuturnamente, prejudicando o repouso noturno, após a realização de reparos, pela SABESP, na tubulação de esgoto nas proximidades da residência autoral. Situação que perdurou por meses sem a devida solução pela concessionária de serviço público. 3. Ofensa extrapatrimonial caracterizada. Sossego e tranquilidade que compõem parcela indissociável do desenvolvimento da personalidade 4. Sentença mantida, mas com reparos em relação aos consectários legais. Apelação não provida.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10073037220218260047 Assis, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 15/07/2024, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO GENÉRICO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação. 2. Não há que se falar em nulidade na tramitação processual quando o magistrado singular, na fase de saneamento, faz referência ao pedido genérico do autor para produção de provas e determina a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. 3. A inércia da parte em responder a esta determinação judicial acarreta
na
preclusão temporal do direito à produção de provas. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - APL: 02262382420178090140, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

O c. STJ já assentou, ainda, de modo expresso que
"Inexiste nulidade na sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação do despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide"
(RESP n.o 666.627/PR).

Friso, inclusive, que o c. STJ assentou o referido entendimento
há
algum tempo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - PROVA - MOMENTO DE PRODUÇÃO - AUTOR - PETIÇÃO INICIAL E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO. - O requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, Art. 324). - O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial.” (STJ - REsp: 329034 MG 2001/0071265-9, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 14/02/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/03/2006 p. 263LEXSTJ vol. 200 p. 143)

“PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS.
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes.
3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes.
Agravo regimental improvido.” (
AgRg no REsp n. 1.376.551/RS
, relator MinistroHumberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013,
DJe
de 28/6/2013 – grifo nosso)

“[...]. 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. [...].” (STJ - Terceira Turma -
AgInt no AREsp 909416 / GO
-Relator: Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
- DJ de 24/02/2017).

“[...]. IV. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória; (
ii
) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa. Assim sendo,
não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.
Precedentes
:
STJ,
AgRg no REsp 1.376.551/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
28/06/2013; STJ,
AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/06/2012; STJ,
AgRg no Ag 1.014.951/SP
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
DJe
de 04/08/2008; STJ,
EDcl no REsp 614.847/RS
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
de 02/06/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula
83
do STJ. [...].” (STJ - Segunda Turma -
AgInt no AREsp 840817 / RS
- Relatora: Mina. Assusete Magalhães - DJ de 27/09/2016). (original sem grifos)

Em situação similar ao discutido nos autos o e. TJSP assentou o seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL. Adicional de Periculosidade. Município de Santos. Cargos diversos. Exercício das funções na Secretaria da Saúde – Seção de Almoxarifado. Pretensa concessão de adicional de periculosidade. Sentença de improcedência. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa.
Ausência de prova pericial. Pretensa anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para realização de trabalho técnico. Inviabilidade. Ausência de requerimento dos autores na oportunidade em que concedida a especificação de provas. Preclusão configurada. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente.
A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na petição inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. 2. Prova pericial imprescindível para o deslinde da controvérsia em que se discute eventual exposição à agentes perigosos. Autores que não se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Intelecção do artigo 373, inciso I, do CPC. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1014535-74.2023.8.26 .0562 Santos, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 05/06/2024, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2024)

A jurisprudência citada pelo Relator não colide com tal entendimento; apenas exige que o magistrado não sentencie
fundado na ausência de prova necessária
quando a parte a requer. Não é o caso.

O TJMT já assentou, inclusive que
“É lícito o julgamento antecipado da lide independentemente de anterior determinação de especificação das provas pelas partes quando o magistrado, na condição de destinatário direto e principal das provas, constata a dispensabilidade de dilação probatória para a formação do seu livre convencimento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001152-34 .2020.8.11.0018, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)

Portanto, não compactuo com a conclusão do eminente relator no sentido de que
“mesmo que as partes tenham dispensado provas na fase instrutória, o juiz não deve proferir julgamento antecipado fundado na ausência de determinada prova, sob pena de surpreender as partes e infringir o art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), (...)”

Assim sendo, não verifico cerceamento de defesa que justifique a anulação da sentença e o retorno ao juízo de origem, pois as partes não possuem interesse na produção de qualquer prova, havendo, então, evidente preclusão, não cabendo ao magistrado substituir a parte na produção de provas.

Ressalvo que o art. 370 do CPC possibilita que o juiz, de ofício, determine as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferirá de forma fundamentada
“as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
No caso em tela, compreendo, assim como o magistrado sentenciante, que a documentação dos autos permite a correta compreensão dos fatos controvertidos pelas partes e o julgamento da demanda no estado em que se encontra (art. 355, I do CPC), pois se trata de matéria eminentemente de direito e a matéria fática discutida encontra solução na prova documental já colacionada aos autos.

Assim sendo, compreendo que a prova pericial se revela desnecessária na hipótese dos autos.

Note-se, inclusive, que o eminente relator assentou
“que há elementos suficientes para considerar como incontroverso que a garagem foi construída com largura de 4,85m, ou seja, pouco mais de 2,40m, mas ainda inferior ao mínimo legal de 2,50m exigidos pelo art. 59 do Código de Obras, atraindo a aplicação do art. 374, II, do CPC, (...)”.
Apontou-se, ainda, que
“Apelada confessou em sua contestação que as vagas foram construídas com a dimensão de 2,40m cada, juntando memorial descritivo e planta do imóvel que indicam expressamente 4,85m de largura na garagem, restando o fato incontroverso no processo, tanto que a Apelada defende que tal medida é a correta porque atenderia ao art. 60 do Código de Obras, relativo a edificações destinadas a garagens coletivas, conforme se vê dos trechos destacados da peça defensiva (...)”

Assim sendo, se existe fato incontroverso não há necessidade de prova pericial, sendo, então, possível o julgamento dos autos com base nas provas existentes nos autos, a exemplo do que realizou o magistrado sentenciante.

Registro, que a ausência da necessidade de produção de prova pericial, por si só, não demanda compactuar com a conclusão exposta pelo magistrado sentenciante,
enquanto
a procedência ou não dos pedidos inaugurais demandam análise sob ótica diversa da realizada em sede de preliminar invocada de ofício pelo douto relator.

Assim sendo,
DIVIRJO
do eminente relator para afastar a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o entendimento exarado no voto proferido pelo 2o Vogal
,
Des. Luiz Otávio Saboia Ribeiro
.

Considerando que houve confissão e dispensa das partes em relação à dilação probatória, consulto Vossa Excelência sobre a possibilidade de aplicação do princípio da causa madura, previsto no art. 1.013, § 3o, do CPC.

EXMO. SR. DES. LUIZ OTÁVIO SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes Pares
:

O voto do relator determina o retorno dos autos para análise do saneamento. Contudo, neste caso, parece-me desnecessário, pois o relator reconhece a existência de confissão e da prova incontroversa, consignando, assim, a desnecessidade de produção de outras provas. Dessa forma, como o recurso de apelação devolve integralmente a matéria ao segundo grau, penso que encaminhar os autos ao Juízo de origem para produzir prova traduz-se em violação ao § 1o do artigo 370 do CPC, configurando diligência inútil ou protelatória.

Outrossim, divirjo conceitualmente quanto
à
possibilidade de produção de provas quando
a parte,

intima
da

para especific
á-las
, não
o faz
,
uma vez que
entend
o

ter ocorrido a
preclusão do direito
.

No caso em tela, o apelante foi claro ao afirmar que não possuía interesse na produção de qualquer prova, uma vez que
o direito
estava
comprovad
o
documentalmente, cabendo ao magistrado ponderar se havia provas necessárias para sentenciar.

No caso dos autos, o magistrado intimou as partes por entender que não dispunha das provas necessárias para o julgamento. Entretanto, o relator entendeu não haver necessidade de prova pericial, dada a confissão e o fato incontroverso. Havendo confissão e fato incontroverso, afasto o argumento da necessidade dessa prova e analiso o processo sob a ótica das provas já produzidas, pois a prova pericial sobre a qual o magistrado fundamenta a necessidade mostra-se dispensável.

Desse modo, fixada a desnecessidade da prova pericial, qual seria a finalidade da devolução dos autos ao primeiro grau para análise da prova documental já produzida ou da matéria de direito já discutida entre as partes?

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Cogitei também aplicar o princípio da causa madura. Tanto é que, em meu voto, fiz uma digressão a respeito da sua inaplicabilidade
a
o caso concreto, pois não se trata de ação de resolução contratual por vício no contrato decorrente da entrega de metragem inferior à contratada.

Trata-se de ação de indenização, e
m que
o juiz deixou de fixar todos os pontos controvertidos, que não se restringiriam à metragem da garagem, mas também aos valores supostamente indenizados e ao dispositivo do Código de Obras do Município a ser aplicado (art. 59 ou art. 60).

Assim, parece-me haver clara supressão de instância se aplicássemos a teoria da causa madura, pois teríamos que analisar as questões da indenização por danos materiais e morais, além do dispositivo legal
do Código de Obras
aplicável à espécie.

Por conta desses pormenores, optei por anular a sentença e devolver os autos ao magistrado de origem
para enfrentar
essas outras questões, quais sejam, o pleito indenizatório (material e moral, se cabível) e o dispositivo legal aplicável da legislação municipal.

EXMO. SR. DES. LUIZ OTÁVIO SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Desembargador Marcos
Regenold
, volto a dizer que a questão é conceitual. Estabelecer qual dispositivo é aplicável parece-me uma análise de direito, logo, dispensa instrução probatória. O magistrado, inclusive, fez essa análise, tanto que o apelante arguiu, em sede de apelação, que a sentença apontou o dispositivo correto, mas concluiu equivocadamente. Portanto, houve análise do dispositivo.

Com relação à análise do dano moral, sua comprovação demandaria produção probatória, seja documental ou oral. Se a própria parte afirma não ter prova oral a produzir para justificar o dano moral pleiteado na inicial, e dispensou a produção dessa prova, resta somente a prova pericial.

Vejo a divergência como conceitual, porque o relator parte do pressuposto de que é preciso primeiro sanear e depois a parte poderia especificar provas, enquanto parto de um pressuposto inverso: a parte autora (apelante) apresentou um pedido, a parte ré se contrapôs na contestação, e houve impugnação à contestação, ou seja, as partes controverteram os fatos e apresentaram suas teses aplicáveis à hipótese em discussão.

Houve audiência de conciliação, e o magistrado determinou que as partes especificassem provas com base nos pontos controvertidos, para que na fase do artigo 357 do CPC fossem estabelecidos os pontos realmente controvertidos e os incontroversos, bem como a pertinência das provas requeridas. Assim, caso fosse necessária prova oral, seria designada audiência de instrução, nos termos do artigo 357 do CPC.

Ademais, a partir do momento em que as partes especificam provas e apontam eventuais fatos controversos, haveria a possibilidade de incidência do § 9o do artigo 357 do CPC, que permite ao magistrado, inclusive, designar audiência para realizar o saneamento em conjunto com as partes, em vez de fazê-lo isoladamente. Isso só é possível se as partes invocam antecipadamente a necessidade de produção de provas, apontando os fatos que entendem controvertidos.

Afinal, o autor apresentou a inicial, a parte ré contestou a pretensão e o autor impugnou a contestação, ou seja, as partes têm ciência dos fatos que estão controvertendo e discutindo nos autos. Portanto, refluo da possibilidade de exigir do magistrado que oriente a parte sobre qual prova deve ou não produzir.

O magistrado facultou às partes especificarem as provas que pretendiam produzir e os pontos que compreendiam controvertidos, realizando, assim, o saneamento. Inclusive, o § 3o do artigo 357 do CPC possibilita que as partes, na sequência, peçam esclarecimentos, evitando um círculo vicioso no processo, qual seja, o magistrado
sanea
, as partes pedem novas provas, o juiz decide sobre a prova e depois pede esclarecimentos, sem um movimento vertical do processo.

Assim, parece-me que o espírito do CPC, ao facultar e propor que as partes sejam colaboradoras na construção da solução do processo, é que apontem efetivamente quais provas pretendem produzir após a controvérsia ser estabelecida em juízo e o motivo da necessidade daquela produção de prova, para que o juiz, em sede de saneamento, defina a pertinência das provas, os fatos incontroversos e as matérias de direito que não necessitam de prova.

Portanto, minha divergência é conceitual, pois entendo não haver erro
in procedendo
no fato de o magistrado proferir sentença sem o saneamento formal, mesmo tendo facultado às partes a especificação de provas.

Em meu voto, cito julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, do STJ e de outros tribunais acerca da preclusão do direito de produzir provas pelas partes e da possibilidade de julgamento da lide com base nas provas existentes nos autos.

No caso em tela, a única questão que se coloca é que o magistrado singular afirmou na sentença a necessidade de produção de prova pericial. Se reconhecêssemos essa necessidade, haveria a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e produção da prova pericial. Contudo, estamos afastando a necessidade dessa prova.

Assim, devolver este processo somente para análise do dispositivo aplicável ao caso (que me parece aplicação do direito) ou para verificar a existência de dano moral (matéria de prova documental ou oral, sobre as quais as partes já se manifestaram, afirmando que a prova documental está juntada e não possuem prova oral a produzir), significaria não aplicar o princípio da devolução integral dos fatos e impedir o avanço no mérito da ação.

Inclusive, na apelação interposta, com todas as vênias, o apelante não suscita a existência de cerceamento de defesa. O apelante invoca que os fatos estão comprovados, que o fato é incontroverso e que houve confissão da apelada. Esses aspectos são reconhecidos pelo relator em relação à confissão e à existência de fatos incontroversos.

Portanto, proponho aplicarmos a teoria da causa madura e analisarmos o mérito da ação, pois reconhecemos que a prova pericial é desnecessária.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Desembargador Luiz
Saboia
, embora em meu voto entenda como inaplicável na espécie o princípio da causa madura, por considerar existirem várias questões a serem enfrentadas pelo magistrado, não tenho objeção em acatar a vossa sugestão.

EXMO. SR. DES. LUIZ OTÁVIO SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Desembargador Marcos
Regenold
, o voto de Vossa Excelência se apoia na arguição do juiz singular de que haveria necessidade de produzir prova pericial. Assim como Vossa Excelência, concordo com o mesmo entendimento, ou seja, essa prova pericial não é necessária, porque existe uma confissão. Se a prova pericial não é necessária, se existe uma confissão e se existem fatos incontroversos, qual a finalidade de devolver o processo ao primeiro grau? Para interpretar artigo de lei? Para dizer se há outra prova que justifique o dano moral?

A própria parte apelante afirmou não possuir prova oral a produzir, não solicitou depoimento pessoal e nem apresentou interesse na produção de prova testemunhal. Nesses casos, o entendimento do STJ é de que há preclusão do interesse da parte na produção de provas, ainda que tenha feito o protesto genérico na inicial, tendo em vista que lhe foi facultado no momento adequado fazer a especificação das provas que pretendia produzir após a controvérsia ser apresentada pelas partes.

Desembargador Marcos
Regnold
, inclusive, em primeiro grau, já enfrentei várias vezes essa alegação dos advogados de que o magistrado precisa sanear o processo para as partes especificarem as provas.

No entanto, meu entendimento sempre foi de que há necessidade de as partes colaborarem com o magistrado para sanear o processo. O dever de colaboração é da parte, que precisa indicar as provas e os pontos que entende controvertidos, até porque o interesse é seu. Com base nessas informações, o magistrado
sanea
o processo e o CPC
possibilita
que as partes, após o saneamento, peçam esclarecimentos quanto às provas e pontos controvertidos que requereram e o magistrado não analisou.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Desembargador Luiz Saboia, adiro aos vossos argumentos quanto à aplicabilidade do art. 1.013 do CPC, uma vez que são muito técnicos e precisos, como sempre. Entretanto, não tenho o voto de mérito pronto, de modo que não tenho condições de nesta sessão fazer o enfrentamento que demanda uma análise mais apurada.

Portanto, acolho a proposição de Vossa Excelência e do Des. Sebastião de Arruda Almeida e suspendo a conclusão do julgamento para a próxima sessão para análise do mérito da ação.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE
202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na Sessão realizada no dia 22 de abril de 2025, o Exmo. Sr. Des. Luiz Otávio Saboia Ribeiro (2o vogal) proferiu voto divergente no sentido de afastar a preliminar de cerceamento de defesa, que teria sido invocada de ofício por este Relator.

Durante os debates ocorridos na Sessão, entendeu ainda que, diante das provas existentes nos autos, seria desnecessária a devolução do feito à origem, uma vez que os elementos consignados no caderno processual já se revelam aptos para aferir acerca da procedência ou não do pedido, possibilitando o julgamento da demanda nesta instância recursal, em aplicação à teoria da causa madura.

Ao aderir ao entendimento proferido pelo e. 2o vogal, o que foi acompanhado também pelo Exmo. Sr. Des. Sebasti
ão
de Arruda Almeida (1o VOGAL), suspendi o julgamento para o enfrentamento do mérito recursal.

Pois bem.

Conforme já consignado em meu voto no início da sessão, o magistrado sentenciante, apesar de reconhecer que as medidas para a construção de garagens particulares devem, de fato, obedecer ao art. 59 do Código de Obras de Cuiabá (Lei n. 102/2003), afastando a tesa da Apelada de aplicação do art. 60 da mesma lei, concluiu pela necessidade de perícia para comprovação de que as medidas do imóvel em questão não atingem o patamar esperado.

Entretanto, a análise detalhada dos autos revela que há elementos suficientes para considerar como incontroverso que a área da garagem foi construída com largura de 4,85m, ou seja, pouco mais de 2,40m para cada vaga, mas ainda inferior ao mínimo legal de 2,50m exigidos pelo art. 59 do Código de Obras, atraindo a aplicação do art. 374, II, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I -
notórios
;

II -
afirmados
por uma parte e confessados pela parte contrária
;”

Isso porque a
Apela
da confessou em sua contestação que as vagas foram construídas com a dimensão de 2
,40m cada, juntando memorial descritivo e planta do imóvel que indicam expressamente 4,85m de largura na área coberta da garagem, restando o fato incontroverso no processo, tanto que a Apelada defende que tal medida é a correta porque atenderia ao art. 60 do Código de Obras, relativo a edificações destinadas a garagens coletivas - tese essa acertadamente rechaçada pelo Juízo
a quo
-, conforme se vê dos trechos destacados da peça defensiva:

“Desse modo, por se tratar de habitação multifamiliar, as dimensões exigidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá são de
2,40
x4,50m para cada carro, o que foi devidamente cumprido pela Ré!!”

(...)

“Ou seja, a largura mínima por determinação legal é de
2,40
metros
, e não de 2,50 metros como querem fazer parecer os Autores.

Abaixo seguem as imagens que
comprovam o cumprimento no estabelecido no artigo 60
, da Lei Complementar Municipal 102/2003:

PROJETO APROVADO PELA PREFEITURA
QUE DEMONSTRAM TAIS DIMENSÕES
(...)” (ID. 276715357) (
g.n
.)

Diante disso, sendo desnecessária a produção de prova pericial para aferir as medidas da garagem, uma vez que é fato incontroverso nos autos (art. 374, do CPC), e, superado o impedimento à aplicação da teoria da causa madura, ao qual aderi após a divergência manifestada pelo e. 2o vogal, passo ao julgamento do mérito da pretensão, especialmente quanto à ocorrência de danos morais e materiais, bem como à fixação dos parâmetros indenizatórios.

Pois bem.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e das próprias contrarrazões da parte Apelada, o memorial descritivo do empreendimento previa para cada unidade habitacional
“01 (uma) garagem com capacidade para 02 (dois) veículos, com dimensão de
2,40m x 4,50m cada vaga
, sendo estes locados em uma
área coberta de 4,85m x 4,50m
”
(ID. 276715359, p. 23).

Vale repisar que a Apelada não nega tais dimensões, mas, ao contrário, a Imobiliária as confirma expressamente em suas contrarrazões, argumentando apenas que estas estariam em conformidade com o Código de Obras de Cuiabá (Lei Complementar n. 102/2003), especificamente com o art. 60, II, que as edificações destinadas a
garagens coletivas

deverão “ter locais de estacionamento (box) para cada carro, com uma largura mínima de
2,40 m (dois metros e quarenta centímetros)
e comprimento de 4,50 m (quatro metros e
cinquenta
centímetros);”
.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a Apelada, o Código de Obras de Cuiabá estabelece claramente diferentes parâmetros para garagens particulares individuais (art. 59) e garagens coletivas (art. 60), sendo que o art. 59 dispõe expressamente que as edificações destinadas a
garagens particulares individuais
deverão
“
I - ter largura útil mínima de
2,50 m (dois metros e
cinquenta
centímetros
); II - ter profundidade mínima de 4,50 m (quatro metros e
cinquenta
centímetros)
;”
.

Neste ponto, a Apelada argumenta que o imóvel se enquadraria na categoria de
“habitação multifamiliar”
, conforme a Lei Municipal n. 389/2015, que define em seu art. 5o, XLII, como
“implantação de mais de uma unidade habitacional por lote, podendo ser horizontal ou vertical”
.

No entanto, embora o empreendimento como um todo seja caracterizado como multifamiliar, evidentemente cada unidade habitacional possui sua garagem privativa, conforme expressamente previsto no memorial descritivo acima transcrito.

Portanto, tratando-se de garagem privativa, vinculada exclusivamente a uma unidade habitacional específica, deve ser aplicado à espécie a dicção do art. 59 do Código de Obras, que exige
largura útil mínima de
2,50 metros
para garagens particulares individuais
, e não o art. 60, que regulamenta as garagens coletivas.

Frise-se que, mesmo que se considerasse aplicável o artigo 60 do Código de Obras, como pretende a Apelada, há que se reconhecer que o memorial descritivo prometia
“garagem com capacidade para 02 (dois) veículos”
, o que implica na funcionalidade efetiva do espaço para acomodar dois automóveis de forma adequada e satisfatória.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência relativamente recente ao julgar o REsp n. 1.869.868/SP, no sentido de que construtoras e incorporadoras são responsáveis por reparar integralmente o proprietário ou condomínio pelos prejuízos causados devido à depreciação de suas unidades imobiliárias a partir das inadequações constatadas nas dimensões das vagas de garagem.

De acordo com a fundamentação do ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relator do recurso, se o comprador de imóvel recebeu as vagas de garagem em tamanho menor do que a lei determina e fora especificado no contrato, o proprietário tem direito à indenização mesmo que essa diferença seja pequena e esteja dentro de uma diferença de 5% da metragem prevista na avença, afastando a aplicação do § 1o do art. 500 do Código Civil nestas hipóteses, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
VAGAS DE GARAGENS
. INADEQUAÇÃO.
VÍCIO
DE QUANTIDADE E
DIMENSÕES
. PROVA PERICIAL. ART. 500, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
REPARAÇÃO INTEGRAL
. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO INFIRMADOR DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Ação cominatória e indenizatória promovida por condomínio em desfavor de construtora e incorporadora em virtude da verificação de existência de vícios construtivos e de inadequações relativas ao memorial de incorporação da edificação que lhe deu origem.
2 .
Acórdão recorrido que concluiu pela procedência de pedido indenizatório relativo à entrega de
vagas de garagem
em quantidade e
dimensões
inferiores às originalmente contratadas e determinou a reparação integral apurada em perícia técnica dada a inaplicabilidade de lei municipal de conteúdo análogo ao da disposição inserta no art. 500, § 1o, do Código Civil.
3 .
Recurso especial que veicula a pretensão de que a indenização seja reduzida, considerando-se como não indenizável prejuízo que, sob a ótica das recorrentes, seria tolerado pelo comando legal do art. 500, § 1o. do Código Civil. 4. Nos termos do § 1o do art. 500 do Código Civil, presume-se que a referência às dimensões foi meramente enunciativa quando, em contratos de venda de imóvel com estipulação de preço por extensão ou determinação da respectiva área, a diferença encontrada entre o que restou pactuado e o que foi efetivamente entregue ao comprador não exceder de um vigésimo da área total enunciada. 5.
Tal regra, todavia, não tem o alcance de conceder ao vendedor de imóvel o direito abater do montante indenizatório por ele devido - em virtude da entrega a menor da área contatada - o equivalente a 5% (cinco por cento) das dimensões avençadas, sendo certo que, verificado o descumprimento da avença por disparidade superior a um vigésimo da área total enunciada, a indenização daí decorrente deve corresponder à integralidade desta, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do vendedor
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ. REsp n. 1.869.868/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 21/11/2023,
DJe
24/11/2023) (
g.n
.)

No caso em análise, os documentos juntados e as próprias afirmações da Apelada demonstram que a garagem entregue possui dimensões inferiores ao exigido pela legislação municipal para garagens particulares individuais, além de não atender à funcionalidade prometida de acomodar satisfatoriamente dois veículos.

Em razão disso, além do descumprimento da legislação urbanística, também se evidencia a falha na prestação do serviço, sobretudo em virtude do vício de informação, já que os consumidores não foram devidamente advertidos, antes da aquisição, da dimensão inferior da garagem, incompatível com a capacidade prevista para dois veículos, restando incontroverso que a informação foi prestada apenas no ato da entrega das chaves, o que viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, fulcrais na relação consumerista (art. 6o, III, do CDC).

Portanto, caracterizado está o descumprimento contratual e a violação à legislação municipal, impondo-se a responsabilização da Apelada pelos danos daí decorrentes.

Nesse passo, denota-se que os danos materiais pretendidos pelos Apelantes se referem à desvalorização do imóvel em razão da inadequação da garagem para acomodar satisfatoriamente dois veículos, conforme prometido no memorial descritivo, tendo as partes postulado indenização por danos materiais no valor de R$ 33.500,00, valor este corresponderia ao
“
valor equivalente à 10% (dez por cento) sobre o imóvel
”
, conforme constou da exordial (ID. 276714884, p. 10).

Todavia, embora essa forma de cálculo não tenha sido impugnada de forma específica pela Apelada, entendo que a indenização deve refletir a desvalorização do imóvel pela inadequação da garagem, levando em consideração a proporcionalidade entre área contratada e área efetiva, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.869.868/SP).

In
casu
, a área contratada por vaga foi de 2,50m x 4,50m, totalizando 11,25 m2, sendo que a área entregue foi de 2,40m x 4,50m, que corresponde a 10,80 m2, implicando em uma redução de 0,45 m2 em cada vaga, e, portanto, em
0,90 m2
na área total da garagem.

Assim, considerando que o contrato estabelece o valor total de R$ 335.000,00 para o imóvel com 100,48 m2 de área construída, o valor do m2 corresponde a R$ 3.334,00, de modo que a desvalorização proporcional ao déficit de área corresponde a
R$ 3.000,60
(0,90 m2 x R$ R$ 3.334,00), montante este que melhor representa a desvalorização sofrida pelo imóvel proporcionalmente em razão do vício verificado na diferença da metragem das vagas da garagem.

No tocante aos danos morais, no caso em análise os Apelantes foram lesados em sua legítima expectativa de receber um imóvel com garagem adequada para dois veículos, conforme prometido pela Imobiliária Apelada, sendo inegável a frustração decorrente da impossibilidade de utilização satisfatória da garagem, somada ao desgaste emocional provocado pela necessidade de acionar o Judiciário para fazer valer seus direitos.

Isso porque a inadequação da garagem não se traduz em mero aborrecimento cotidiano, emergindo o dano moral da violação direta ao projeto de vida dos Apelantes, frustrado pela entrega de imóvel com limitação funcional grave, que compromete o uso adequado e pleno da propriedade e impõe transtornos permanentes aos proprietários.

A par disso, considerando o interesse jurídico lesado (frustração da legítima expectativa e inadequação do imóvel ao uso prometido), entendo que a quantia de R$ 10.000,00 pleiteada na inicial a título de reparação pelos danos morais sofridos se mostra razoável, proporcional, atendendo aos critérios da moderação, da reparação adequada e da função pedagógica da indenização, sem com isso implicar em enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
ROSÂNGELA EMILIANA CAMPOS ROSA
e
TOM DRAYTON RAMALHO TEIXEIRA
, para
REFORMAR
a sentença vergastada,
reconhecendo a desnecessidade de produção de prova pericial para aferir as medidas da garagem, uma vez que o fato restou incontroverso nos autos (art. 374, do CPC),
e, a partir disso, em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013 do CPC),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, condenando a
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.000,60 (três mil reais e sessenta centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da entrega das chaves do imóvel (efetivo prejuízo,
Súm
. 43/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em favor da Apelante, com correção monetária pelo INPC incidindo desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (art. 405 do CC), calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos danos morais e materiais deverá observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC; invertendo, por corolário lógico, os ônus de sucumbência fixados na origem, mantendo o percentual fixado de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OTÁVIO SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025